Tribunal: TCU
Processo: 022.905/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ebn Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10913/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa EBN Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra o Acórdão 8317/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 20), por meio do qual esta Corte de Contas julgou improcedente a representação, por ela apresentada. Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que a empresa recorrente não figura como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa EBN Comércio, Importação e Exportação Ltda., por ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia da presente deliberação à empresa recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 022.905/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: EBN Comércio, Importação e Exportação Ltda. (21.111.808/0001-16). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.3. Órgão: Comando Logístico - Colog. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Michel Saliba Oliveira (OAB/DF 24.694) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.